Tribunal: CARF
Processo: 10830.015409/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.015409/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.037 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
MIRNA LUCIA GIGANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO. DESCABIMENTO. SÚMULA No
110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.015409/2009-58
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.037 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015409/2009-58

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 9.320,44, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.133,34, e da
dedução indevida de incentivo, no valor de R$ 200,00, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 5.186,67 (fls. 13/18).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/54),
alegando em síntese que:
- foram emitidos novos recibos de acordo com as exigências legais;
- a própria notificada foi recebedora dos serviços médicos contratados, motivo pelo
qual, incompreensível a necessidade de se repetir nos documentos a identificação do
paciente, fato que se justificaria caso o pagador fosse pessoa diversa, o que não ocorreu;
- se houve irregularidade na emissão dos comprovantes, esta é de responsabilidade dos
emitentes, não da impugnante;
- Ivone Tozetti Tramontina é sua mãe, pessoa idosa, sendo que a condição de
dependente não pode se restringir a uma mera formalidade, uma vez que esta realmente
existe, na medida em que os valores foram pagos pela impugnante;
- se a entidade de plano de saúde enviou o demonstrativo de forma global quando
deveria fazê-lo de forma desmembrada, entende a notificada que agiu dentro da razão,
não ferindo qualquer dispositivo legal;
Requer, ao final:
- seja levada em consideração a sua boa-fé;
- seja desconsiderada a glosa de dedução indevida de incentivo por falta de justificativa
real, ou que seja esclarecido o ponto para que a notificada possa providenciar a
regularização da exigência;
- seja reduzida a multa de ofício para patamar mínimo e não incidência dos juros de
mora em razão do decurso de prazo deste expediente;
- e por último, o cancelamento e arquivamento da notificação, em razão do
cumprimento e esclarecimento de todas as formalidades exigidas.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP1 (fls. 79/89), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.037 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015409/2009-58

Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a
legislação de regência e relacionadas ao tratamento da própria contribuinte ou de seus
dependentes declarados.
Regra geral, as deduções pleiteadas estão sujeitas a comprovação mediante recibos e
informes que devem ser revestidos dos requisitos legais e discriminar a pessoa
beneficiária dos serviços contratados.
Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que o direito às suas deduções
condiciona-se à comprovação dos serviços prestados e dos correspondentes pagamentos.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n°
3.000/99).
DEDUÇÃO DE INCENTIVO - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
Na declaração de ajuste anual, somente poderão ser deduzidas do imposto devido, as
doações feitas aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, as contribuições a
projetos culturais disciplinados pelo PRONAC e às atividades audiovisuais, observados
os requisitos legais.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE
A multa de ofício prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória nos casos
de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não podendo a autoridade
administrativa furtar-se à sua aplicação.
JUROS. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. TAXA SELIC.
Os juros calculados pela taxa SELIC são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no
prazo de vencimento consoante previsão do §1 do artigo 161 do CTN, artigo 13 da Lei
no 9.065/95 e artigo 61 da Lei no 9.430/96.
Incidem juros de mora, no caso do imposto sobre a renda de pessoa física, a partir da
data limite para entrega da declaração.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
Nos termos do art. 136 do CTN, a responsabilidade pela prática de infrações tributárias
é objetiva, independendo da intenção do agente ou responsável.
Cientificada da decisão, em 07/03/2013 (fls. 94/95), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 27/03/2013, recurso voluntário parcial (fls. 97/102), registrando que as
despesas glosadas se referem a tratamentos próprios, sobretudo levando-se em conta que não há
dependentes declarados, trazendo aos autos declarações emitidas pelos prestadores dos serviços
declarando a Recorrente como paciente, acompanhadas do prontuário médico, visando
comprovar as alegações recursais, dar transparência e demonstrar a sua boa-fé quanto a tudo que
foi exposto. Informa que promoveu o pagamento da parte incontroversa, relativa ao plano de
saúde Unimed Campinas e a glosa parcial dos incentivos declarados, ao teor do DARF acostado.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida declarando a improcedência do
lançamento tributário remanescente em litígio, bem como que todas e quaisquer publicações,
notificações, intimações e decisões sejam certificadas ao subscritor, no endereço indicado na
peça recursal.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 103/116.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.037 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015409/2009-58

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP1, que manteve o
lançamento em relação a glosa das despesas médicas pagas aos profissionais Silvia Lúcia Pinto
(R$ 2.475,00), Devanir Aparecido Merengué (R$ 3.275,00) e Fernando Delman (R$ 5.975,00),
ao teor do termo de intimação expedido (fls. 59/60), por falta de indicação dos beneficiários
dos tratamentos realizados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e
especial, com declarações emitidas pelos profissionais contratados, atestando que os tratamentos
foram realizados em favor da Recorrente (fls. 107/109).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pela
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
As declarações emitidas pelos profissionais Silvia Lúcia Pinto, Devanir Aparecido
Merengué e Fernando Delman (fls. 107/109), aliado aos recibos por eles anteriormente
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.037 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015409/2009-58

fornecidos e retificados (fls. 27/49), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos
fisioterápico, psicológico e odontológico prestados à Recorrente, bem como a quitação dos
serviços no decorrer do ano de 2008, além de conterem os requisitos exigidos pela legislação de
regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, supridos o vício apontado no que
tange à indicação dos pacientes e/ou beneficiários dos serviços contratados, razão pela qual,
me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, afasto as glosas sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário
em litígio.
Por fim, no que tange ao pedido de intimação do patrono acerca dos atos e
andamentos processuais que se realizarem, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pedido não
encontra amparo no Regimento Interno (RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste
CARF:
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, tanto no
Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do CARF na internet (carf.economia.gov.br),
aliás, conforme determina o art. 55, § 1o, do Anexo II, do RICARF, cabendo aos interessados
acompanhar as respectivas publicações, podendo, inclusive, mediante apresentação de
requerimento próprio e observado o prazo contido no art. 61-A, § 2o, do Anexo II do RICARF,
efetuar sustentação oral se assim entender.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas em litígio, no valor total de R$ 11.725,00, na base
de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital